Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001212-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.154.110/0001-70 (EMBARGANTE), CASTELAO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 04.305.757/0001-44 (EMBARGANTE), CASTELÃO SUPERMERCADO LTDA EPP (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), CASTELAO SUPERMERCADO LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), CASTELÃO SUPERMERCADO LTDA. - EPP, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CASTELAO SUPERMERCADO LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGADO), CASTELÃO SUPERMERCADO LTDA. - EPP, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE QUANTO À LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS. ACÓRDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE A DECISÃO. OMISSÃO QUANTO A EVENTUAL PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM FACE DOS SÓCIOS DA EMPRESA RECUPERANDA. VÍCIO INEXISTENTE. PEDIDO NÃO REALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE OMITIR ACERCA DE PEDIDO INEXISTENTE. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Diverso do afirmado pelo embargante
Castelão Supermercado LTDA EPP – Em Recuperação Judicial
n
as contrarrazões apresentas pela parte agravada, ora embargante, não há qualquer menção acerca de pedido de suspensão das execuções em face dos sócios da empresa recuperanda. Todavia, ainda que eventualmente existisse o pedido, trata-se de petição de contrarrazões peça de natureza defensiva, portanto, é i
ncabível pretensão de reforma da decisão em sede de
contrarrazões
recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no agravo interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
Nesse sentido, qualquer
pedido
feito em
contrarrazões
não obriga o Tribunal a pronunciar-se, razão pela qual não há falar em omissão, entendido esta como pressuposto dos embargos de declaração.

2
.
A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

3. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

4. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 43569953), opostos por
Castelão Supermercado LTDA EPP – Em Recuperação Judicial e Outros,
e Embargos de Declaração (Id. 43587978),
opostos por Banco Bradesco S/A.,
contra acórdão que
por unanimidade, proveu parcial o recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Banco Bradesco S.A. (Id. 42347480).

A primeira Embargante argumenta que o acordão é omisso, “
não fez menção alguma quanto ao petitório para suspensão das execuções em face dos sócios da empresa Recuperanda, bem como a suspensão e extinção das garantias reais e fidejussórias previstas nos termos do Plano de Recuperação Judicial, mesmo após a informação de que a supressão de garantias sendo reconhecida para todos credores, impede o privilégio à alguns credores, conforme já reconhecido pelo STJ e TJ/MT especialmente para o Embargado, visto que expressamente aprovou o plano de recuperação judicial na totalidade de seus termos.”
(Id. 43569953, pág.4, destaques no original)

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar o vício apontado quanto a suspensão da execução em face dos sócios avalista concedendo efeito infringente ao recurso.

O banco embargado não apresentou contrarrazões (Id. 45278985).

O segundo Embargante, Banco Bradesco S/A, argumenta o acordão deve ser reformado, “
sob pena de causar danosos prejuízos ao credor, como foi cristalinamente demonstrado em linhas pretéritas,
pugnando-se assim pelo julgamento dos embargos de declaração
para que assim haja o reconhecimento do contrato i) Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n.o 351/008.936.111 como crédito não sujeito e que os créditos já em conta possam ser liquidados os créditos do credor bancário.” (Id. 43587978. Pág. 6, destaques no original).

Sustenta que o acordão é obscuro, pois “não ficou clara o pedido de requerido dos valores constantes em conta da recuperanda sejam retidos com a finalidade de liquidação dos contratos não sujeitos a recuperação judicial, sob o argumento de ferir o princípio do “par conditio creditorum” para que haja tratamento igualitário entres os credores, mas os créditos discutidos não se sujeitam a recuperação judicial, desta forma, o banco não está condicionado a este principio [sic.] em relação aos contratos não sujeitos a recuperação judicial. ” (Id. 43587978, pág. 7)

Requer ao final o acolhimento destes embargos declaratórios para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões ofertadas pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por litigância de má-fé ao banco embargante (Id. 4521454).

O Ministério Público na manifestação subscrita pela Dra Maria Lígia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, opina pela rejeição de ambos os embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Impende destacar que a decisão que foi atacada pelo recurso de agravo de instrumento extinguiu a impugnação à relação de credores apresentada pelo Banco Bradesco. O recurso de agravo de instrumento foi parcialmente provido e em face do acórdão as partes opuseram este recurso.

A primeira Embargante argumenta que o acordão é omisso, “
não fez menção alguma quanto ao petitório para suspensão das execuções em face dos sócios da empresa Recuperanda, bem como a suspensão e extinção das garantias reais e fidejussórias previstas nos termos do Plano de Recuperação Judicial, mesmo após a informação de que a supressão de garantias sendo reconhecida para todos credores, impede o privilégio à alguns credores, conforme já reconhecido pelo STJ e TJ/MT especialmente para o Embargado, visto que expressamente aprovou o plano de recuperação judicial na totalidade de seus termos.”
(Id. 43569953, pág.4, destaques no original)

O argumento da embargante não é apto a provocar a mudança do acórdão, porquanto inexiste a omissão aventada.

Nas contrarrazões apresentas pela parte agravada, ora embargante, não há qualquer menção acerca de pedido de suspensão das execuções em face dos sócios da empresa recuperanda.

Logo, não havendo pedido
é de clareza hialina que não é possível haver omissão acerca de pedido inexistente
.

Como senão bastasse, ainda que eventualmente existisse o pedido, trata-se de petição de contrarrazões peça de natureza defensiva, portanto, é i
ncabível pretensão de reforma da decisão em sede de
contrarrazões
recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no agravo interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
Nesse sentido, qualquer
pedido
feito em
contrarrazões
não obriga o Tribunal a pronunciar-se, razão pela qual não há falar em omissão, entendido esta como pressuposto dos embargos de declaração.

Todavia, frise-se
não houve o pedido nas contrarrazões do recurso de agrado de instrumento
. Além disso, a questão posta pela empresa embargante/agravada sequer foi decidida na decisão agravada, o que também impede a sua análise nesta instância.

Ressalto que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Castelão Supermercado LTDA EPP – Em Recuperação Judicial e Outros.

O segundo Embargante, Banco Bradesco S/A, argumenta o acordão deve ser reformado, “
sob pena de causar danosos prejuízos ao credor, como foi cristalinamente demonstrado em linhas pretéritas,
pugnando-se assim pelo julgamento dos embargos de declaração
para que assim haja o reconhecimento do contrato i) Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n.o 351/008.936.111 como crédito não sujeito e que os créditos já em conta possam ser liquidados os créditos do credor bancário.” (Id. 43587978. Pág. 6, destaques no original).

A própria afirmação do banco embargante já comprova a sua intenção de ver reapreciada a matéria, o que não é possível em sede de embargos de declaração

Consoante é cediço,
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Outrossim, o banco embargante, sustenta que o acórdão é obscuro, pois “não ficou clara o pedido de requerido dos valores constantes em conta da recuperanda sejam retidos com a finalidade de liquidação dos contratos não sujeitos a recuperação judicial, sob o argumento de ferir o princípio do “par conditio creditorum” para que haja tratamento igualitário entres os credores, mas os créditos discutidos não se sujeitam a recuperação judicial, desta forma, o banco não está condicionado a este principio [sic.] em relação aos contratos não sujeitos a recuperação judicial. ” (Id. 43587978, pág. 7).

Sem razão o embargante, houve expressa manifestação no acórdão no sentido de que os valores constantes na conta da recuperando não podem ser retidos:

“[...] Outrossim, o agravante requer seja determinado que os valores pagos por terceiros sejam retidos em conta, com finalidade de liquidação dos créditos.

O argumento não prospera, porquanto o processo de recuperação judicial está sujeito ao princípio da “par conditio creditorum”, que proporciona tratamento igualitário aos credores.

Assim, não há como reter os valores pagos por terceiros na conta da recuperanda, para o fim de liquidar os créditos em questão, sob pena de ofensa ao já citado princípio. [...]” (Id. 40587484, pág. 7)

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
ambos os Recursos de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020